Tribunal: TCU
Processo: 014.397/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5605/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.397/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Ramos de Souza (XXX.451.317-XX); Carlos Augusto Ramos de Souza (XXX.451.317-XX); Edna Santos da Silva (XXX.790.777-XX); Irani Araujo da Cruz (XXX.392.994-XX); Maria Ruth Gomes Guardiola (XXX.161.100-XX); Maria Thereza de Moraes Velloso (XXX.539.988-XX); Maria Zuleide Bomfim Lopes (XXX.411.577-XX); Ottilia Vieira de Carvalho (XXX.514.307-XX); Tereza de Jesus Silva (XXX.603.847-XX); Wilza Clemente da Silva (XXX.901.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.